Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando-se os autos, verifica-se que o processo foi extinto em relação aos substituídos MARLI FERREIRA SOARES, MAX FABIAN DUTRA DE MELO (ID: 11263162) e MAURICEIA MENDONÇA DE BRITO GODOI (ID: 11263207 - Pág. 4). Os EE n. 2007.00.2.015362-7 transitaram em julgado em 03/09/2009. O feito foi saneado em relação aos demais servidores na decisão de ID: 11263207 - Pág. 4-6. A verba honorária contratual foi definida em 20% (vinte por cento), consoante consta da decisão de ID: 11263126. Definiu-se que o teto para as obrigações de pequeno valor será de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme o acórdão n. 1300102 (ID: 21465193). Na decisão de ID: 26653455, foram arbitrados os honorários da presente execução no patamar de "10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)". Instado a impulsionar o feito (ID: 63161721), o SINDIRETA requereu (ID: 63650043): a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos MARLENY NASCIMENTO OLIVEIRA, MARLOW SANTOS, MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MARY IVONE LUCIA DA SILVA, MATUSALEM RODRIGUES DA SILVA, MAURICIO ALFREDO TEIXEIRA e MELINA DE MOURA MAGALHAES DE LIMA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11263207; b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos substituídos, em razão do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno do exequente para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 21825240), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11263126. O DISTRITO FEDERAL pugnou “que a Secretaria do Conselho Especial da Magistratura certifique nos autos se já houve a expedição de requisitório” relativamente a cada um dos substituídos. É o relato do necessário, passo a decidir. Registro, inicialmente, que incumbe sobretudo ao devedor diligenciar sobre o adimplemento das obrigações executadas. De toda sorte, não constam dos autos requisitórios referentes aos servidores mencionados. Assim, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos MARLENY NASCIMENTO OLIVEIRA, MARLOW SANTOS, MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MARY IVONE LUCIA DA SILVA, MATUSALÉM RODRIGUES DA SILVA, MAURICIO ALFREDO TEIXEIRA e MELINA DE MOURA MAGALHAES DE LIMA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR